Tribunal: TJPA
Processo: 0806829-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806829-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO

AGRAVADO: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806829-02.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA – ENGEPLAN

ADVOGADO: ADRIANO PALERMO COELHO – OAB/PA 12.077

AGRAVADO: ROHR S.A ESTRUTURAS TUBULARES

ADVOGADA: KÁTIA CRISTINA ARJONA M. RAMACIOTI – OAB/SP 168.566

ADVOGADA: EDISSANDRA PEREIRA ALVES – OAB/PA 19.264

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. VIOLAÇÃO DE ACORDO FIRMADO. DEFERIMENTO PENHORA BACENJUD. VALOR ATUALIZADO DO ACORDO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVIDA INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO ANTE SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA FIRMADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA – ENGEPLAN e ANTÔNIO FABIANO DE ABREU COELHO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu pedido de penhora
on-line
, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS
proposta por
ROHR S.A ESTRUTURAS TUBULARES
em desfavor dos agravantes (Proc. nº 0010677-43.2002.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID. 3298135 os agravantes sustentam a ocorrência de equívoco no interlocutório que deferiu o pedido de penhora BACENJUD para determinar o bloqueio no montante de R$ 649.167,89 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), nas contas dos recorrentes.

Aduzem que realizaram acordo nos autos da ação de execução com a agravada no valor de R$ 238.854,10 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), pagos da seguinte maneira: R$ 200.427,05 (duzentos mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos), pagos em 07 (sete) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 28.632,43 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos), ficando o vencimento da primeira parcela no ato da assinatura do acordo, e as seguintes a cada 30 (trinta) dias, sendo a última parcela com vencimento na data de 20/09/2007, conforme documento acostado aos autos (ID. 3298148 – Pág. 13/16).

Sustentam ainda, que o acordo foi cumprindo em sua integralidade, ocorrendo atraso, tão somente, da última parcela devido ao erro de interpretação na petição de realização da transação, em virtude da redação confusa. Por fim, requer o provimento recursal, para reformar integralmente a decisão ora combatida, visando a declaração de quitação do acordo judicial.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, consoante decisão de ID. 4095806, pela saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais em ID. 3620601, na qual a agravada pugnou que fosse negado seguimento ao Agravo de Instrumento, ou subsidiariamente a sua total improcedência.

Irresignada, a empresa agravante interpôs o recurso de Agravo Interno (ID. 4400935), no qual requer o provimento do mesmo a fim de modificar a decisão de ID. 4095806, concedendo o efeito suspensivo ao presente recurso. Transcorrido o prazo legal, não foram apresentadas as contrarrazões recursais (ID. 4588764).

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o Relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, além de estar a matéria tratada inserida no art. 1.015, parágrafo único do CPC, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O recurso interposto visa combater a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido de penhora BACENJUD para determinar o bloqueio no montante de R$ 649.167,89 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), nas contas dos recorrentes.

Ao analisar os autos, constatei que os próprios agravantes reconheceram em suas razões recursais que houve o pagamento a destempo do valor acordado, atraso este que motivou a penhora BANCEJUD deferida em ID. 50074290 - Pág. 69 dos autos originários.

Os recorrentes aduzem que o não pagamento na data acordada se deu pela confusa redação do acordo.

Ocorre que, conforme consta no acordo realizado de ID. 3298148 – Pág. 13/16, as partes estavam devidamente assistidas de seus advogados, sendo a redação do referido instrumento responsabilidade dos referidos profissionais, dessa forma é incongruente o argumento utilizado a justificar a falta de pagamento nos termos ajustados pelas próprias partes.

Em relação à arguição de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merece provimento.

O valor de R$ 649.167,89 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) nada mais é que o valor atualizado do acordo firmado de R$ 238.854,10 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), conforme memorial de cálculo presente em ID. 50074290 - Pág. 67 dos autos originários.

Além do mais, consta no quinto tópico do acordo firmado (ID. 3298148 - Pág. 15), que na hipótese de descumprimento do acordo, a execução prosseguirá pelo valor total da dívida, somados os juros de mora, custas processuais, honorários advocatícios e multa, até a concreta satisfação da dívida, na qual será deduzido os valores já eventualmente recebidos, inexistindo assim qualquer inobservância quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange à argumentação de impossibilidade do bloqueio de R$ 6.556,59 (seis mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) da conta do executado Antônio Fabiano De Abreu Coelho, não assiste razão ao recorrente.

Verifico que o executado apontado, além de fazer parte do quadro societário da empresa demandada, também figura como parte da ação de execução de origem (ID. 3298144 – pag. 2), existe também nos autos confissão de dívida (ID. 3298146 – pag. 3) assinada por ele com interveniente responsável, onde resta expressamente consignado na clausula decima primeira que este é o principal pagador das obrigações da empresa devedora, sendo responsável solidário.

Por fim, tendo sido julgado o Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno de ID. 4400935, interposto contra a não concessão do efeito suspensivo no recebimento do presente recurso.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 14/02/2023